Tribunal: TJMT
Processo: 1011010-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011010-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), MARCIO PEREIRA BORGES - CPF: 328.133.251-04 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0001-84 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA –
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – LIMITAÇÃO DO DESCONTO OBSERVADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que os descontos consignados na folha de pagamento relacionado a empréstimo e cartão de credito não ultrapassam o limite prudencial determinado pela legislação estadual (Decreto n. 3.008/2010), não há falar em limitação dos descontos, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
o
1011010-46.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

MÁRCIO PEREIRA BORGES

AGRAVADOS: COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
MÁRCIO PEREIRA BORGES
contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Tutela Antecipada em Caráter de Urgência n. 1003590- 61.2020.8.11.0041, ajuizada em face da
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO CENTRO NORTE DO BRASIL – CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE E OUTROS
, indeferiu
a medida de urgência onde o agravante visava limitar os descontos de empréstimos consignados em 30% (trinta por cento) do seu salário líquido.

O agravante sustenta que realizou diversos empréstimos consignados, sendo que o valor mensal das parcelas descontadas ultrapassa 50% (cinquenta por cento) de sua verba salarial.

Anota que o seu vencimento líquido mensal está na casa de R$5.134,96 (cinco mil, cento e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos), e os descontos mensais das parcelas dos empréstimos chega a R$3.739,04 (três mil, setecentos e trinta e nove reais e quatro centavos).

Assevera que os valores mensais das parcelas ultrapassam o limite legal permitido, qual seja, 30% (trinta por cento) da verba salarial.

Ressalta que, embora o juízo
a quo
tenha entendido contrariamente,
“não obstante estar constando nos holerites do Agravante a rubrica “cartão crédito” em alguns valores, os mesmos continuam sendo “EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO”, independente da transação que originou o empréstimo”
(sic).

Afirma que
“contraiu dívidas em cartão de crédito de algumas instituições financeiras, e para poder quitar essas dívidas foi necessário contratar empréstimos de valores a serem descontados direto em sua folha de pagamento”
(sic).

Diz, ainda, que
“a fixação do limite de desconto na folha de pagamento, no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos, deve ser considerada a soma de todas as parcelas dos empréstimos consignados, e não cada parcela individualmente”
(sic).

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para
“reconhecer a ilegalidade dos percentuais dos descontos e fixar as parcelas mensais ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos do Agravante, e caso os Agravados assim não o façam, requer seja aplicada uma multa diária, até o julgamento final deste recurso”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 10/06/2020, conforme Id. 46020953.

Contraminuta ofertada no Id. 48825463.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a insurgência recursal em se verificar se há a necessidade d
e as instituições financeiras agravadas se absterem de descontar na folha salarial do agravante (empréstimos consignados) valores que, supostamente, ultrapassam o limite legal
.

Pois bem. De acordo com a expressa dicção do artigo 9o do Decreto n. 3.008/2010, que disciplina as consignações em folha de pagamento, sobre a inclusão, alteração ou cancelamento de consignações, tem-se expressamente que:

“Art. 9o As consignações facultativas em folha de pagamento, que não poderão ultrapassar o parcelamento de 72 (setenta e dois) meses, terão os seguintes percentuais de
remuneração líquida do servidor
:

I – as realizadas pelas instituições financeiras, que digam respeito a empréstimos, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas pessoas jurídicas do comércio varejista, pelas seguradoras do ramo de vida e pelas entidades administradoras de cartão de débito poderão atingir o limite de 30% (trinta por cento);

II – as realizadas pelas entidades de classes de servidores e que digam respeito única e exclusivamente a mensalidades instituídas para o seu custeio poderão atingir o limite de 10% (dez por cento), não concorrendo com o limite definido no inciso anterior;

III – as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), sendo que a margem consignável para cada entidade administradora de cartão de crédito não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento), concorrendo com o limite definido no inciso II;

IV – as realizadas pelo MT-Saúde e que digam respeito ao plano de cooparticipação poderão realizar consignações até o limite de 40% (quarenta por cento), concorrendo com os limites definidos nos incisos I, II e III;

V – as realizadas pelas instituições de ensino poderão atingir o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração líquida do servidor, concorrendo com os limites definidos nos incisos I, II, III e IV;

VI – as realizadas pelas instituições financeiras e que digam respeito exclusivamente à amortização de financiamento habitacional ou arrendamento habitacional poderão atingir o limite de 50% (cinqüenta por cento) da remuneração liquida do servidor, concorrendo com os limites definidos nos incisos I, II, III, IV e V.”

Conforme se verifica, o limite para descontos em folha de pagamento, quando se tratar de empréstimo e de cartão de crédito consignados, perfazem juntos o montante de até 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração líquida do servidor, sendo que a administradora de cartão de crédito não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento), consoante a regra inserta nos incisos I e III, do artigo 9o, do Decreto Estadual n. 3008/2010.

Dos documentos colacionados aos autos de origem, em especial os de Ids. 28564964 e 28564968, observa-se que o agravante é servidor público estadual, no qual possui o salário bruto de R$9.024,20 (nove mil e vinte e quatro reais e vinte centavos), com descontos obrigatórios relativos à previdência social e imposto de renda, perfazendo a remuneração líquida de R$6.721,73 (seis mil, setecentos e vinte reais e setenta e três centavos),
não computando nesse valor a mensalidade do SINDISPEN na ordem de R$173,08 (cento e setenta e três reais e oito centavos)
.

Assim sendo, apesar de o agravante defender o contrário, em análise perfunctória, tem-se,
prima facie
, que os descontos consignados na sua folha de pagamento no valor total de R$2.773,96 (dois mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos), este relacionado a empréstimo e cartão de crédito, não ultrapassam o limite determinado pela legislação estadual, de modo que não há falar em limitação dos descontos, já que representa aproximadamente 40% (quarenta por cento) dos rendimento líquidos, mostrando-se escorreita a decisão agravada.

Sobre a matéria, esta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado assim se pronunciou,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE READEQUAÇÃO DE LIMITE DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO –
SERVIDOR PÚBLICO – LIMITE LEGAL DE 30% PARA EMPRÉSTIMO E 15% PARA CARTÕES DE CRÉDITO OBSERVADOS
– CONSIGNAÇÃO EM CONTA CORRENTE – NÃO ALCANÇADO PELA LIMITAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL – MANUTENÇÃO DOS AJUSTES NA FORMA PACTUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
De acordo com a Legislação Estadual aplicável à espécie, o limite para desconto consignados em folha de pagamento dos Servidores Públicos Estaduais é de 30% (trinta por cento) para os empréstimos e 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, sendo que cada entidade administradora de cartão de crédito não pode ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento).
Os descontos consignados na conta corrente do consumidor, ainda que consistam em um valor acentuado, não são alcançados pela imposição legal de limitação do percentual para empréstimo e cartão de crédito consignados em folha de pagamento, cabendo ao correntista arcar com a responsabilidade pelo inadimplemento das obrigações assumidas”.
(N.U 0004028-59.2013.8.11.0006 – DES. DIRCEU DOS SANTOS – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado em 07/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL POR SUPERENDIVIDAMENTO –
CONSIGNAÇÃO EM PROVENTOS – LIMITE LEGAL DE 30% PARA EMPRÉSTIMO E 15% PARA CARTÕES DE CRÉDITO OBSERVADOS
– CONSIGNAÇÃO EM CONTA CORRENTE – NÃO ALCANÇADO PELA LIMITAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com a Legislação Estadual aplicável à espécie, o limite para desconto consignados em folha de pagamento dos Servidores Públicos Estaduais é de 30% (trinta por cento) para os empréstimos e 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, sendo que cada entidade administradora de cartão de crédito não pode ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento). Os descontos consignados na conta corrente do consumidor, ainda que consistam em um valor acentuado, não são alcançados pela imposição legal de limitação do percentual para empréstimo e cartão de crédito consignados em folha de pagamento, cabendo ao correntista arcar com a responsabilidade pelo inadimplemento das obrigações assumidas. Ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção”.
(N.U 80734/2018 – DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado em 14/12/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020